Tribunal: STF
Processo: RHC 263897
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente condenado à pena 11 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se ausência de fundamentação idônea de decisão que determinou medida de busca e apreensão. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam.



    4. No particular, a decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea quanto à necessidade da medida, estando devidamente fundamentada na representação policial, que explicou claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a decisão concessiva do mandado de busca e apreensão era de fato imprescindível à elucidação dos fatos, especialmente se consideradas as condutas criminosas sob investigação.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.